Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-40.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801568-40.2019.8.14.0049

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ODINEY DOS SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801568-40.2019.8.14.0049
RECORRENTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDO: ODINEY DOS SANTOS BATISTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE. CLÁUSULA GENÉRICA. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a à liberação de carta de crédito contemplada e ao pagamento de indenização, diante da recusa imotivada em conceder o crédito ao consorciado, sob a justificativa de ausência de avalista, com base em cláusula genérica.

2 – A questão em discussão consiste em aferir (a) a legalidade da exigência de garantias complementares não especificadas no contrato de consórcio, especialmente a imposição de avalista; e (b) a existência de ato ilícito configurador de dano moral indenizável em virtude da não liberação da carta de crédito após a contemplação da cota.

3 – A relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

4 – A cláusula contratual genérica que permite à administradora exigir “outras garantias” sem especificá-las previamente configura cláusula abusiva, por afrontar os princípios da informação e previsibilidade, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5 – A exigência de avalista, não prevista expressamente no contrato, constitui prática abusiva e configura inadimplemento contratual por parte da administradora, ao frustrar a legítima expectativa do consorciado contemplado quanto à liberação da carta de crédito.

6 – Demonstrada a frustração da expectativa legítima do consumidor, decorrente da conduta ilícita da administradora, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, cujo montante fixado na sentença (R$ 7.000,00) mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, I e V, 47 e 51, IV; Lei nº 11.795/08; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2005; TJMT, ApCiv 0009188-26.2014.811.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/02/2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801568-40.2019.8.14.0049
RECORRENTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDO: ODINEY DOS SANTOS BATISTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Odiney dos Santos Batista.

Na origem, o autor alegou ter aderido ao grupo de consórcio n.º 90949, cota n.º 334-01, administrado pela recorrente, com o objetivo de adquirir o veículo VOYAGE 1.6. Em 24/07/2018, sua cota foi contemplada por sorteio, sendo comunicado por correspondência em 25/07/2018. Após a contemplação, firmou Termo de Cessão de Direitos e Obrigações com terceira pessoa, a Sra. Tayani Brito de Oliveira, com vistas ao uso do bem na atividade de transporte de açaí. Não obstante o envio de toda a documentação exigida, a carta de crédito não foi liberada, sob o argumento da ausência de garantias, especialmente de um avalista.

O autor pleiteou, então, a condenação da ré à entrega da carta de crédito no valor atualizado do bem, R$ 54.690,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em contestação, a ré alegou que a negativa da carta de crédito ocorreu com fundamento nas regras do contrato de adesão, particularmente na cláusula que exige comprovação de capacidade financeira e possibilidade de exigir garantias complementares. Sustentou a inexistência de danos morais e impugnou a inversão do ônus da prova.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré:

ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 54.690,00, com correção pela Selic a contar da data da contemplação;

ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês;

ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A ré opôs embargos de declaração, sustentando omissão na fundamentação quanto à exigência do avalista. Os embargos foram rejeitados.

Irresignada, interpôs apelação, alegando: (1) legitimidade da exigência de garantia complementar conforme regulamento do consórcio e Lei nº 11.795/08; (2) prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual do consorciado;(3) ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (4) eventual excesso no valor fixado a título de indenização.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a cláusula que autoriza a exigência de “outras garantias” é vaga, configurando cláusula abusiva e colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801568-40.2019.8.14.0049
RECORRENTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDO: ODINEY DOS SANTOS BATISTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Odiney dos Santos Batista em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Passo ao exame do mérito.

I - MÉRITO

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade da exigência de garantias complementares não previstas expressamente no contrato de consórcio, notadamente a necessidade de avalista, bem como à ocorrência de dano moral indenizável e seu quantum.

1. Da relação jurídica de consumo e suas implicações

Inicialmente, cumpre reconhecer a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais oriundas de consórcio, posicionando a administradora como fornecedora e o consorciado como consumidor.

Nesse sentido:

" Direito civil e do consumidor. Contrato de consórcio para aquisição de veículo. CDC. Incidência. Taxa de administração. Juros remuneratórios embutidos. Abusividade. -
Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados. Precedentes
. - À taxa de administração de consórcios não podem ser embutidos outros encargos que não aqueles inerentes à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio (art. 12, § 3º da Circular do BACEN n.º 2 .766/97). - Se houver cláusula contratual que fixe a taxa de administração em valor que exceda ao limite legal previsto no art. 42 do Dec. 70 .951/72, estará caracterizada a prática abusiva da administradora de consórcio, o que impõe a exclusão do percentual que sobejar ao estipulado na referida Lei. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 541184 PB 2003/0074353-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI)

A qualificação jurídica da relação como de consumo acarreta a necessária observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, além da proibição de cláusulas que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada, conforme dispõem os arts. 6º, 39, I e V, e 51, IV, do CDC.

2. Da abusividade da exigência de garantias não especificadas no contrato

O cerne da questão reside na legitimidade da negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, sob o fundamento da necessidade de apresentação de avalista, garantia não expressamente prevista no contrato, mas exigida com base em cláusula genérica.

Compulsando os autos, verifico que o autor, após ter sua cota contemplada por sorteio em 24/07/2018, firmou termo de cessão de direitos e obrigações com terceira pessoa, conforme lhe faculta a legislação, e apresentou toda a documentação exigida inicialmente para a liberação do crédito. No entanto, a administradora recusou-se a efetivar a liberação da carta de crédito, impondo a exigência adicional de um avalista, com base em cláusula genérica do contrato que autoriza a solicitação de "garantias complementares".

Tal conduta revela-se manifestamente abusiva e contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a referida cláusula, ao não especificar quais garantias poderiam ser exigidas, viola os deveres de informação e transparência, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, na medida em que impossibilita o prévio conhecimento das condições efetivas para liberação do crédito.

Cumpre ressaltar que, à época da contemplação, o autor já havia quitado expressiva parte das parcelas do consórcio, o que demonstra sua capacidade financeira e compromisso com o adimplemento das obrigações contratuais. Ademais, providenciou todos os documentos inicialmente solicitados para viabilizar a cessão de direitos, criando a legítima expectativa de recebimento da carta de crédito.

A conduta da administradora, ao criar óbices não previstos expressamente no contrato para a liberação do crédito, configura inadimplemento contratual e quebra do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações negociais, especialmente aquelas de natureza consumerista.

Vale destacar que, embora a Lei nº 11.795/08 autorize a administradora a adotar medidas para preservar o interesse do grupo, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma arbitrária ou desvinculada dos termos contratuais, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. A exigência de garantias deve estar previamente especificada no contrato, de modo claro e preciso, possibilitando ao consumidor o conhecimento prévio e inequívoco das condições para liberação do crédito em caso de contemplação.

Assim, a cláusula genérica que autoriza a exigência de "outras garantias" revela-se abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47 do mesmo diploma legal.

3. Do dano moral

No tocante ao dano moral, a jurisprudência tem reconhecido sua configuração nos casos em que há frustração da legítima expectativa do consorciado em receber a carta de crédito após a contemplação, sem justificativa plausível.

In casu, restou demonstrado que a recusa da administradora em liberar a carta de crédito, mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais pelo autor e a apresentação da documentação inicialmente exigida, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, frustração e insegurança jurídica, sentimentos que ultrapassam o simples descumprimento contratual.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . (TJ-MT 00091882620148110040 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, o montante arbitrado não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do autor, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e dissuasória, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo legal.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025